Tribunal: TJBA
Processo: 8100744-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100744-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAYANE PAULA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de revogação da gratuidade da justiça afastada, por ausência de prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC.

2. Comprovada nos autos a existência de vínculo contratual entre as partes, inclusive com envio e recebimento de produtos e histórico de compras quitadas, mostra-se legítima a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes por débitos não pagos.

3. A negativação por dívida existente caracteriza exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inc. I, do Código Civil, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

4. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega a existência de relação contratual plenamente comprovada, alterando de forma dolosa a verdade dos fatos.

5. Multa por litigância de má-fé fixada em 2% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 81 do CPC, mantida por observar os critérios da proporcionalidade e repressão ao uso indevido da jurisdição.

Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8100744-43.2023.8.05.0001 em que figura como apelante,
LAYANE PAULA BARBOSA DA SILVA
e como apelado,
INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (BOTICÁRIO).

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25